Tribunal: CARF
Processo: 23034.021625/2001-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.021625/2001-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.166 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/1996 a 30/06/1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo só se inicia com a impugnação
apresentada no prazo legal, contado da data da intimação do contribuinte. A
impugnação apresentada de forma intempestiva, não instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 86/102) interposto em face de decisão do
presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (fls. 58/60), que
deliberou pelo indeferimento da defesa, mantendo o crédito tributário consignado na Notificação
para Recolhimento de Débito - NRD no 842/2001, emitida pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE do Ministério da Educação, em 20/11/2001, no valor
total de R$ 979.528,03 (fl. 11), conforme Quadro de Atualização de Débito (fls. 12/13),
decorrente de irregularidades verificadas nos recolhimentos do Salário-Educação, referentes ao
período de 12/1996, 6/1997, 12/1997, 6/1998, 12/1998 e 6/1999.
Da Defesa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.021625/2001-11
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021625/2001-11

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 29/11/2001 (AR de fl. 14) e
apresentou manifestação datada de 31/7/2003 (fls. 21/22), acompanhada de documentos (fls.
23/29), encaminhada por via postal em 5/8/2003 (fl. 31), alegando o que segue:
(...)
1. Em 20/11/2001, recebemos "Notificação para Recolhimento de Débito n°
00842/2001, aduzido que, de acordo com relatórios e demonstrativos, decorreu
irregularidade nos recolhimentos atinentes ao Salário-Educação, o que teve a resposta
objeto da Carta CHESF/SSPE-01/2001, de 05/12/2001 endereçada a V. Sa.
2. Não foi levada em consideração a resposta supramencionada e está sendo
disponibilizado, pelo sistema, à CHESF "Termo de Confissão de Dívida", com
recomendação de ser assinado. Termo precedido de demonstrativo de divergência que
não consigna valor desembolsado pela Empresa a tal título e nem faz qualquer ressalva
a respeito.
3. A divergência dos valores é decorrente da inclusão, no entendimento do FUNDO, de
nome de alunos indenizados não contemplados, a partir do 2° semestre de 1996. Uma
minoria de nomes vem prejudicando todo o processo abatimento da parcela integral, e à
CHESF sendo imputada a responsabilidade pela totalidade como devedora.
4. Visando solucionar pendência, propomos excluir os nomes condenados pelo
FUNDO, os quais devem receber julgamento caso a caso. A saber:
4.1. Do 2° semestre de 1996, segundo cadastro do FUNDO, foram nove (9) nomes
considerados equivocados, daí, sejam excluídos e apurando parcela com a quantidade
incontroversa. E assim será feito sucessivamente para os semestres subsequentes.
4.2. A acerca dos noves identificados como indevido o reembolso, a CHESF prova o
respaldo da inclusão, anexando cópias autenticadas dos Termos de Declarações dos Pais
assinadas à época da inserção ao sistema, quando assumiram a responsabilidade pelas
informações ali consignadas a respeito do Salário Educação.
4.3. A partir da definição supra para o semestre referido, base de todo o trabalho,
cuidaremos da exclusão de cada nome considerado viciado, período por período, de
modo a delimitar a parcela incontroversa, sem prejudicar a defesa da empresa pela
manutenção de cada um.
Ante o exposto, solicitamos que seja considerado o quadro sem a parcela atinente aos
alunos questionados, e, para estes, em função do indicado no item 4.2, que seja
reconsiderado o entendimento de irregularidade ou que venha devidamente
fundamentada a exclusão, ante as declarações dos empregados, ao mesmo tempo acate a
proposta ora formulada.
(...)
Da Decisão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Por
meio
do
termo
Informação
no
1080/2005
-
DIADE/CGACI/DIFIN/FNDE/MEC de 26/4/2005, o presidente do FNDE decidiu pelo
indeferimento da defesa, pelas razões expostas pela CGACI, abaixo reproduzidas (fls. 58/60):
Com base no Oficio-Circular n° 00046/1999, fls. 02/03, esta Coordenação-Geral emitiu
a Notificação para Recolhimento de Débito n° 842/2001, de 20/11/2001, fls. 10,
referente às competências 12/1996, 06/1997, 12/1997, 06/1998, 12/1998 e 06/1999, no
valor de R$ 979.528,03 (Novecentos e setenta e nove mil, quinhentos e vinte e oito
reais e três centavos) concernente à dedução indevida, especificamente sobre ausência
de informação junto ao Programa RAI.
Acusamos o recebimento da defesa intempestiva, fls. 20 a 28, referente à notificação
supracitada, onde a empresa alega que:
• não foi considerada a Carta CHESF/SSPE — 01/2001, de 05/12/2001;
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021625/2001-11

• a divergência entre os valores deduzidos e o quantitativo de alunos indicados
ocorreram em razão de indicação de alunos indevidamente, porém anexa cópia de
Termos de Declarações dos Pais, para comprovar a inclusão dos alunos junto ao Salário-
Educação.
Em se tratando da Carta CHESF/SSPE 01/2001, esclarecemos que até a presente data
não temos posse do referido documento, razão pela qual não foi considerado.
Com relação às divergências e aos alunos indicados às fls. 22 a 28, informamos que os
mesmos se encontram cadastrados em outras empresas, conforme fls. 30 a 42, não tendo
sido considerando para essa empresa.
Esclarecemos que apesar da empresa ter enviado os arquivos pertinentes ao Programa
RAI, conforme se verifica no Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, fls.
49 a 53, faz-se necessário que cumpra o disposto na Instrução n° 01, de 23 de dezembro
de 1996 do FNDE e nas Resoluções posteriores, in verbis.
Art 4o. Na modalidade de Indenização de Dependente, o beneficiário será
reembolsado semestralmente, da importância correspondente ao somatório dos
valores da vaga vigentes no respectivo semestre, mediante declaração do
empregado por ele responsável, a qual deverá conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I-
CGC e razão social do estabelecimento de ensino;
II-
que o dependente teve freqüência regular e quitou as mensalidades
escolares no semestre;
(...)
Art 5o - A atualização do cadastro dos alunos será procedida, nos prazo que
vierem a ser fixado e de conformidade com as orientações que, para esse fim,
forem fornecidas da seguinte forma:
I - (continuação)
II — da modalidade de Indenização de Dependente, por intermédio de disquete
específico ou, na impossibilidade de utilização deste, do formulário Relação de
Alunos Indenizados — RAI, que serão encaminhados pelo FNDE.
Ressaltamos, que além do disposto supracitado, faz-se necessário que a empresa
apresente a documentação que comprove o vínculo empregatício do empregado e a
paternidade em relação ao beneficiário, para confirmar a veracidade das informações.
Salientamos, ainda, que os documentos comprobatórios deverão estar devidamente
autenticados e registrados em cartório.
Desta forma, como a empresa não cumpriu o disposto nas Resoluções do FNDE, visto
que não apresentou em sua defesa, oportunidade em que deveria ter alegado e provado
tudo em seu favor, a documentação comprobatória que lhe garantiria o direito de efetuar
as deduções, serão mantidos todos os valores que foram notificados e não comprovados.
Tal medida se faz imperiosa para que se tenha certeza de que os recursos deduzidos
foram efetivamente aplicados para a melhoria do ensino fundamental.
(...)
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão em 29/6/2005 (fls. 65/66 e 90), o contribuinte interpôs
recurso voluntário (fls. 86/102) em 2/8/2005, acompanhado de documentos de fls. 103/823, com
os argumentos a seguir reproduzidos:
 Afirma que, embora a decisão da presidência do FNDE alegue não ter sido
recebido, a Recorrente ao ser notificada da cobrança, enviou na data de
5/12/2001 a correspondência SSPE n° 011/2001 (Anexo 03 – fl. 111), na qual
informava o envio de: relação dos alunos indenizados do período
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021625/2001-11

compreendido entre o segundo semestre de 1996 ao segundo semestre de
1999, mediante disquetes; relação dos alunos indenizados do segundo
semestre de . 2000 e primeiro semestre de 2001, via Internet; e cópia xerox do
comprovante do recebimento pelo FNDE dos arquivos da RAI enviados pela
Internet.
 Discorre sobre o principio da autotutela e da possibilidade da administração
rever a qualquer tempo seus próprios atos.
 Argui acerca da legalidade das deduções procedidas pelo Recorrente em
relação à indenização de dependentes.
 Certifica a inexistência de débito remanescente, considerando que restou
demonstrado que não foi inserida no sistema do FNDE a totalidade das vagas
atinentes à modalidade escola própria.
 Requer o provimento do Recurso para: (i) reconhecendo a omissão da
Autarquia Federal no que tange à alimentação de seu próprio cadastro,
declarar a insubsistência do Demonstrativo de Divergência por
Estabelecimento de fls. 49/53 e, por via de consequência, a inexistência do
débito remanescente ali apontado e (ii) reforma da decisão da presidência da
Autarquia, para, além de reconhecer a insubsistência da dívida, determinar a
devolução dos valores pagos a maior pelo Recorrente, conforme demonstrado
nas razões apresentadas
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo1 e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar
De Tempestividade da Impugnação
Apesar do recurso voluntário ter sido apresentado tempestivamente, as demais
questões preliminares e meritórias não podem ser analisadas por não terem sido objeto da
decisão recorrida, ante a constatação pelo órgão julgador de primeira instância, da ausência de

1 DECRETO No 3.142, DE 16 DE AGOSTO DE 1999. Revogado pelo Decreto no 6.003, de 2006. Regulamenta a
contribuição social do salário-educação, prevista no art. 212, § 5o, da Constituição, no art. 15 da Lei no 9.424, de 24
de dezembro de 1996, e na Lei no 9.766, de 18 de dezembro de 1998, e dá outras providências.
Art. 15. Da decisão do Secretário-Executivo caberá recurso ao Conselho Deliberativo do FNDE, observado o
disposto neste artigo.
§ 1o O recurso poderá ser interposto no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão, com as razões e,
se for o caso, os documentos que o fundamentam.
(...)
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021625/2001-11

tempestividade da impugnação e, consequente, não instauração da fase litigiosa do procedimento
administrativo.
A Lei no 5.172 de 1966 (Código tributário Nacional), assim dispõe sobre a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário e contagem de prazos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
(...)
Art. 210. Os prazos fixados nesta Lei ou legislação tributária serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.
No que se refere ao prazo para a apresentação da defesa/impugnação assim
dispunha o artigo 14, § 1o do Decreto no 3.142 de 1999, vigente à época dos fatos:
Art. 14. Após a instauração do específico processo administrativo fiscal, procedida a
apuração e a atualização do débito, de acordo com a legislação previdenciária em vigor,
o devedor será notificado do valor da dívida, pelo FNDE, com discriminação das
parcelas devidas e dos períodos a que se referem.
§ 1o Recebida a notificação, o devedor terá o prazo de quinze dias para apresentar
defesa junto ao FNDE, efetuar o pagamento ou apresentar solicitação de parcelamento
do débito.
§ 2o Apresentada a defesa, o processo será submetido à decisão do Secretário-
Executivo do FNDE.
§ 3o O procedimento será encerrado se o devedor recolher o débito dentro do prazo
assinalado.
§ 4o Aplica-se o rito de que trata este artigo aos débitos decorrentes de contratos
administrativos celebrados com escolas prestadoras de serviços do SME, procedidas,
nestes casos, a apuração e a atualização de acordo com a Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993. (Incluído pelo Decreto no 4.943, de 30.12.2003)
(...)
Dos textos normativos acima reproduzidos, extrai-se que a impugnação
tempestiva produz os seguintes efeitos: instaura a fase litigiosa do procedimento; suspende a
exigibilidade do crédito tributário e suspende a fluência do prazo prescricional para propositura,
pela Fazenda Pública, da ação de execução fiscal.
O prazo para a apresentação da defesa/impugnação à época dos fatos, era de
quinze dias contados da data da ciência da exigência. No caso concreto, o Recorrente teve
ciência do lançamento no dia 29/11/2001 (quinta-feira), conforme AR de fl. 14, de modo que a
contagem do prazo para interposição da defesa iniciou-se no dia 30/11/2001 (sexta-feira) e
findou-se em 14/12/2001 (sexta-feira). Esgotado tal prazo sem qualquer manifestação do
contribuinte, a decisão de primeira instância declarou a revelia do contribuinte, decidindo pela
procedência da notificação.
Tanto na manifestação encaminhada em 5/8/2003 (fls. 21/22), como no recurso
voluntário o Recorrente alega “ter recebido em 20/11/2001 Notificação para Recolhimento de
Débito n° 00842/2001 e enviado a resposta objeto da Carta CHESF/SSPE-01/2001, de
05/12/2001”, cuja cópia foi apresentada juntamente com o recurso e encontra-se anexada na fl.
111.
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021625/2001-11

Na Informação no 1080/2005 – ADE/CGACI/DIFIN/FNDE/MEC que subsidiou o
indeferimento da defesa apresentada em 5/8/2003, foi relatado que (fl. 58):
(...)
Em se tratando da Carta CHESF/SSPE 01/2001, esclarecemos que até a presente data
não temos posse do referido documento, razão pela qual não foi considerado.
(...)
Em virtude dessas considerações e em que pesem as alegações do Recorrente,
todavia tal documento não comprova que tenha sido apresentado tempestivamente uma vez que
não possui nenhum protocolo de recebimento por parte da unidade responsável pelo lançamento.
Impende observar que, ultrapassado o prazo legal para a apresentação da defesa,
se revela ausente o requisito extrínseco concernente à tempestividade, o que tem como
consequência a não instauração da fase litigiosa do processo administrativo fiscal e a declaração
da intempestividade da impugnação.
Portanto, em última análise, resta claro que, demonstrada a intempestividade da
impugnação do contribuinte, não cabe prosperar o exame das demais alegações recursais, não
merecendo reparo a decisão recorrida neste ponto.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital